Tribunal: STF
Processo: Rcl 76597
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andrea Oranges Callado alega haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 1001053-05.2021.8.26.0441, a decisão proferida no HC 71.466.



    Afirma tratar-se, na origem, de ação penal devido a crime de injúria, referente aos arts. 140, 3°, art. 141, III, art. 61, II, “j” do Código Penal Brasileiro, que foi julgada procedente em primeira e segunda instâncias. 



    Pede, em síntese, a absolvição da reclamante.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O Supremo consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação em que alegado o descumprimento de decisão sem efeito vinculante proferida em processo de índole subjetiva do qual a parte reclamante não tenha participado (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber).



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte no HC 71.466, torna-se inviável a utilização daquele julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    3.Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente